Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE AÇÕES. APRESENTAÇÃO DO REGISTRO DA NEGOCIAÇÃO E DOS EXTRATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. VERBA HONORÁRIA.
1. Não há inovação recursal quando as alegações do apelante se confundem com a ilegitimidade passiva ad causam e, ainda, com o próprio mérito da demanda.
2. Ainda que transferidas a outro banco, cumpre à instituição financeira precedente informar sobre a gestão/custódia das ações adquiridas pelo apelado (mérito da causa).
3. Interesse de agir configurado, pois necessária a atuação do Judiciário a fim de viabilizar as informações pleiteadas.
4. Prescrição afastada, por não se ajustar ao art. 287, III, da Lei 6.404/76.
5. Honorários de sucumbência por apreciação equitativa, em razão do proveito econômico inestimável (CPC 85, §8o).